Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. DOCUMENTOS CADASTRADOS NA INICIAL COM SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO RÉU. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a sentença prolatada com fundamento em documento cadastrado como sigiloso, sem que antes a parte prejudicada tenha tido conhecimento de seu conteúdo.
3. Portanto, é manifesta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.